Tribunal: TJSP
Processo: 1027337-60.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192278
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027337-60.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALQUIMEDIS BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA), RENATO BERNARDO DE
FRANÇA, NIVALDO MORAES, LUIZ CARLOS SANTOS, LUIZ CARLOS
FERREIRA, JOAO LEITE BARBOSA NETO, IVAN MAXIMINO DA SILVA,
FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO DA SILVA e ANIZIO
ZANCHETA, são apelados SÃO PAULO PREVIDENCIA SPPREV e FAZENDA
PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso restituído à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027337-60.2015.8.26.0053 -Voto no 18777
2
Apelação Cível no 1027337-60.2015.8.26.0053
Apelantes: Alquimedis Barboza, Renato Bernardo de França, Nivaldo Moraes, Luiz
Carlos Santos, Luiz Carlos Ferreira, Joao Leite Barbosa Neto, Ivan Maximino da
Silva, Francisco Moreira dos Santos, Carlos Alberto da Silva e Anizio Zancheta
Apelados: São Paulo Previdencia SPPREV e Fazenda Publica do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18777
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à
regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal
entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo
índice de remuneração da caderneta de poupança seja
constitucional, “permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice
para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo
de se adotar o IPCA-E – Adequação do v. acórdão aos termos da
orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual os autores, servidores públicos
estaduais inativos, buscavam o pagamento das parcelas vencidas, referentes ao Adicional
de Local de Exercício, no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança
coletivo, ação em que foi reconhecido o direito da categoria, representada pela respectiva
associação, à incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria e pensões. O
processo foi extinto sem julgamento do mérito, seguindo-se a interposição de recurso de
apelação pelos autores, ao qual se deu parcial provimento.
Inconformadas com o desfecho, as requeridas interpuseram
Recurso Extraordinário e Recurso Especial. Ocorre que, no julgamento do paradigma
(Recurso Especial no 1.495.146/MG), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as
condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91, ao passo que os juros de mora
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09). Mais ainda, no julgamento do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027337-60.2015.8.26.0053 -Voto no 18777
3
Extraordinário no 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a
fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja
constitucional, “permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a
aplicação daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo
de se adotar o IPCA-E. Na base disto tudo, os autos vieram ter a esta E. Câmara para os
termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
É bem de ver que esta E. 7a Câmara aplicou, com relação aos juros
de mora, precisamente o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal:
“Os juros são os que remuneram as aplicações em caderneta de
poupança, da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa SELIC ao
ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta da Taxa SELIC ao ano,
mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos
demais casos, tudo nos termos da Lei Federal n.o 12.703/12.” (fls. 242)
Entretanto, comporta adequação o v. Acórdão no que concerne à
atualização, consignando-se que sobre as parcelas em atraso incidirá correção monetária,
de acordo com o IPCA-E, tanto no período anterior quanto no período posterior à
expedição do precatório, conforme se decidiu no julgamento do RE 870.947, relativo ao
Tema 810, ocorrido em 20/09/2017.
É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no noticiado Recurso
Especial no 1.495.146/MG, julgando no sistema de Recursos Repetitivos, dispôs de
maneira diferente. Todavia, em que pese o respeito às instâncias superiores, há de se ter em
conta a regra do artigo 102, III, alíneas e parágrafos, da Constituição Federal.
Ficam mantidas as disposições relativas à distribuição do ônus da
sucumbência, e, neste contexto, a verba honorária.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.040, II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027337-60.2015.8.26.0053 -Voto no 18777
4
Processo Civil, cumpre adequar a decisão proferida na Apelação Cível no
1027337-60.2015.8.26.0053 ao paradigma, apenas no que diz respeito à correção
monetária, ao que se determina a restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público desta Corte para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator